Tribunal: TJMT
Processo: 1017510-85.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017510-85.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO GUILHERME CABRAL VIEIRA - CPF: 055.801.111-00 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), WAGNER SANTOS ALMEIDA - CPF: 483.758.611-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 697.834.461-34 (TERCEIRO INTERESSADO), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. POTENCIALIDADE LESIVA COMPROVADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória por crime de poluição sonora (art. 54 da Lei no 9.605/98), alegando ausência de provas da autoria e materialidade delitiva.

II. Questão em discussão
2. A questão central consiste em verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para amparar a condenação pelo delito de poluição sonora praticado pelo recorrente.

III. Razões de decidir
3. A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório técnico e fotográfico, além dos depoimentos testemunhais colhidos.

4. Quanto à autoria, as provas são igualmente robustas, especialmente o depoimento do policial ambiental que presenciou o fato, o relatório técnico atestando a emissão de 79,6 decibéis e as próprias declarações do réu admitindo a utilização da caixa de som amplificada.

5. O crime de poluição sonora configura delito de perigo concreto, sendo desnecessária a comprovação de dano efetivo, bastando a potencialidade lesiva evidenciada pelos níveis de ruído superiores aos permitidos pelas normas técnicas. 6. A jurisprudência das Cortes Superiores e do TJMT é pacífica no sentido de que o tipo penal se aperfeiçoa com a mera possibilidade de dano à saúde, sendo despicienda a realização de perícia nos casos de comprovada emissão excessiva de ruídos.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.
Tese de julgamento:

"1. O crime de poluição sonora, previsto no art. 54 da Lei no 9.605/98, configura delito de perigo concreto, exigindo-se apenas a comprovação da potencialidade lesiva à saúde humana evidenciada pela emissão de ruídos acima dos níveis permitidos pelas normas técnicas, dispensando-se a realização de perícia. 2. Estando devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas por meio de provas técnicas e testemunhais idôneas, não há falar em absolvição pela falta de elementos caracterizadores do delito ambiental."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por PAULO GUILHERME CABRAL VIEIRA contra a sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 54, da Lei no 9.605/98, pela prática do crime de poluição sonora (Id 243595172).

Consta dos autos que, em 11/07/2021, por volta das 00h10min, o recorrente causou poluição sonora ao emitir ruídos por meio de aparelhagem de som, que foram medidos em 79,6 decibéis, ultrapassando os níveis permitidos pela legislação vigente (Id 243594680).

A denúncia foi recebida (Id 108090980) e, após a regular instrução processual com colheita de prova oral, a sentença condenatória foi proferida impondo ao réu pena de 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação alegando ausência de provas da autoria e materialidade do delito (Id 245979688).

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos da defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 269024265).

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma

De início, cumpre salientar que não procede a alegação da defesa de ausência de provas a embasar a condenação. Como bem apontado nas contrarrazões ministeriais, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório técnico e fotográfico acostados aos autos, além dos depoimentos testemunhais colhidos na instrução processual.

Quanto à autoria, a prova é igualmente robusta. Segundo o testemunho policial de Wagner Santos Almeida, Policial Militar Ambiental, em razão de denúncia recebida, a equipe se deslocou ao local e constatou o flagrante, fazendo a aferição do aparelho ligado pelo recorrente, o qual estava com volume acima do permitido, sendo, inclusive, conduzido pelos agentes. Ainda segundo a testemunha, o denunciado é proprietário de uma conveniência, onde os policiais já haviam comparecido anteriormente para adverti-lo sobre o uso excessivo do som (Id 129638602).

A testemunha de defesa arrolada pelo réu/recorrente, Sr. Elson Cristiano da Silva, afirmou que se encontrava presente na conveniência do réu, quando chegou os agentes ambientais, salientando que o som não estava alto e tratava-se de som ambiente.

O réu, Sr. Paulo Guilherme Cabral Vieira, em seu interrogatório, corrobora com o depoimento de sua testemunha de que o som não estava alto, apesar de admitir que sua caixa “tem hora que dá um ruído agudo”, mas que não prejudicou ninguém.

Tais assertivas não se coadunam com as provas coligidas para o processo. A alegação de que o som não estava alto e tratava-se de som ambiente pode ser contestada com base na legislação sobre poluição sonora. Afinal, para caracterização do delito previsto no art. 54, da Lei n. 9.605/98, é necessário que a poluição sonora resulte ou possa resultar em danos à saúde humana, lembrando que, mesmo que o som seja considerado ambiente, se a medição indicar que os níveis de ruídos ultrapassam os limites estabelecidos, pode haver implicações legais.

Os elementos probatórios se somam ao próprio interrogatório do recorrente, no qual admitiu que a apreensão da aparelhagem de som se deu em seu estabelecimento comercial e que o policial já havia comparecido por duas vezes no local em razão do uso da "caixa amplificada". Afirmou ainda que o som ligado era da referida caixa, não da aparelhagem sonora do carro (Id 129638602).

Aliados a essas provas diretas, o relatório técnico registra expressamente que a medição realizada pelos agentes públicos acusou emissão de 79,6 decibéis, muito acima do permitido para o local e horário conforme a NBR 10.151 e resoluções do CONAMA (Id 60848883 – p. 29 -

Relatório Técnico No 081/2021).

Conclui-se, desse modo, que a materialidade do delito resta demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id243594675), Boletim de Ocorrência (Id 243594675), Relatório Técnico e Fotográfico (Id 243594675), bem como dos outros documentos que instruem o processo (Id 268005406).

Nesse contexto, tenho por devidamente comprovada à autoria e a materialidade delitiva, não havendo como acolher a tese absolutória suscitada na apelação.

Importante frisar que o crime de poluição sonora, quando atingindo seres humanos, tipifica-se como crime de perigo concreto, sendo desnecessária a comprovação de dano efetivo à saúde. A potencialidade lesiva é o elemento definidor do delito, sendo certo que os ruídos em níveis superiores aos estabelecidos pelas normas técnicas estão legalmente caracterizados como prejudiciais à saúde humana.

Sobre o tema, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 54 DA LEI No 9.605/98. POLUIÇÃO SONORA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, "a Lei de Crimes Ambientais deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, indicando o acerto da análise que a doutrina e a jurisprudência têm conferido à parte inicial do art. 54 da Lei n. 9.605/1998,
de que a mera possibilidade de causar dano à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição, evidenciada sua natureza formal ou, ainda, de perigo abstrato
."

(RHC 62.119/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 5/2/2016, grifou-se).

2. Nesse sentido, "
o delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia
(EREsp 1.417.279/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 20/4/2018, grifou-se).

3.
Considerando que a denúncia detalhou todas as circunstâncias da ocorrência, bem como indicou que o ruído, medido pelas autoridades policial, ultrapassou os limites legais estabelecidos, não há como acolher a pretensão defensiva acerca da imprescindibilidade da realização de exame pericial, estando a materialidade do delito atrelada a diversos documentos, como o auto de infração ambiental.

4. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no RMS n. 61.894/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 13/12/2019 – destaquei).

Na mesma linha de entendimento se pauta a jurisprudência mato-grossense:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 54 DA LEI N. 9.605/98 – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO – VIABILIDADE – POLUIÇÃO SONORA QUE SE ADÉQUA AO TIPO PENAL EM DISCUSSÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE AMPARADO NO AUTO DE INFRAÇÃO E DEPOIMENTO DO AGENTE MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO,

QUE REALIZARAM SUA PRISÃO EM FLAGRANTE – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – PRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO. 1. “
O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de danos à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia
”. (Superior Tribunal de Justiça, Embargos em Recurso Especial n. 1.417.279/SC, relatado pelo Ministro JOEL ILANPACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11.04.2018, DJe 20.04.2018).

Comprovado de forma insofismável que o apelado estava com o som ligado emitindo ruídos acima do permitido, não se pode falar em prolação de édito absolutório, sendo válidos o depoimento prestado pelo agente municipal e a aferição realizada com equipamento certificado
3. Recurso provido.”

(TJMT - 1038389-22.2021.8.11.0001, Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 13/05/2024, Data de Publicação: 16/05/2024- destaquei).

Vê-se, do exposto, que no caso de som emitido acima de 79,6 decibéis, a legislação considera que tal nível pode ser prejudicial à saúde e ao sossego público, especialmente se não houver justificativa para a emissão desse som em horários inadequados. A medição do ruído constatado foi medido por agentes competentes, utilizando decibelímetros, e a constatação de níveis acima do permitido.

Assim, tendo restado cabalmente comprovada à prática do delito pelo recorrente, mediante aferição técnica e depoimentos firmes, não há como reformar a sentença condenatória que, ao contrário do alegado pela defesa, encontra-se devidamente fundamentada nos elementos de prova constantes dos autos.

Ante o exposto, em consonância com a i. PGJ,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025